Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-60.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800853-60.2022.8.14.0059

APELANTE: JANIO SALGADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800853-60.2022.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: JÂNIO SALGADO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Soure-PA, que condenou o réu à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Insurge-se o apelante contra a decisão por suposta contrariedade às provas dos autos, alegando legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento pelo Tribunal do Júri, vigora a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, incisos XXXVII, “c”, e XXXVIII, da Constituição Federal, limitando a revisão em grau recursal à verificação da existência de suporte probatório para a decisão dos jurados, inexistindo obrigação de fundamentação da íntima convicção destes.

4. A anulação do julgamento somente é possível se for demonstrada manifesta dissociação entre o veredicto e as provas constantes nos autos, o que não ocorre no presente caso, em que os jurados adotaram uma das versões possíveis respaldadas em provas e depoimentos, inclusive laudo pericial.

5. A tese defensiva de legítima defesa restou rejeitada pela ausência de moderação no uso dos meios, com provas suficientes que indicam o dolo de causar a morte da vítima, configurando o crime imputado.

VI. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos
.

Tese de Julgamento: A decisão do Tribunal do Júri, baseada na íntima convicção dos jurados e amparada em elementos probatórios suficientes, deve ser preservada, não se admitindo a sua reforma em grau recursal salvo em caso de manifesta contrariedade às provas dos autos, hipótese não configurada.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos XXXVII, “c”, e XXXVIII; CP, arts. 121, caput, e 25; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência: STJ - AgRg no HC 741692 SP, 23/08/2022; STJ - HC 674920 RJ, 14/12/2021; TJ/PA - Apelação nº 2009.3.011323-4, DJe 01/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800853-60.2022.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: JÂNIO SALGADO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JÂNIO SALGADO DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Soure-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.16382834
) que no dia 08/10/2022, a vítima Fernando Carlos da Silva, após uma ligeira conversa com o réu, foi atingida por um golpe de terçado no pescoço, que lhe causou a morte.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso III, do Código Penal.

Auto de Necropsia da vítima. (id.16382817-pág.08)

Denúncia recebida em 08/09/2022 (id.16382839-pág.5)

Defesa preliminar (id.);

Citação do réu. (id.)

Termo de Audiência. (id.16382908)

Mídias de audiência. (id.)16382897-16382907)

Sentença de Pronúncia prolatada
(id.16382908
)
a fim de que seja submetido o réu
JÂNIO SALGADO DA SILVA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, III, do CPB.

Alvará de Soltura. (id.16382985)

Termo de Reunião do Tribunal do Júri. (id.16383046)

Quesitos. (id.16383055)

Ata de Julgamento. (id.16383056)

Certidão de Incomunicabilidade do Conselho de Sentença. (id.16383051)

Certidão de Incomunicabilidade das testemunhas. (id.16383052)

Termo de Assentada. (id.16383053)

Sentença prolatada (ID.16383057), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
JÂNIO SALGADO DA SILVA
, prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro,
a pena de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Mídias da Sessão do Júri. (id.16383059-16383071)

Em suas
razões recursais
(id.
26471572
),
o apelante requereu: 1) Da nulidade do julgamento em razão de ser contrário as provas dos autos, ausência de animus necandi e de necessidade de reconhecimento legítima defesa.

Em sede de
contrarrazões
(id.26471572), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.27911019), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JÂNIO SALGADO DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Soure-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O foco da presente impetração do recurso consiste na nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão proferida pelo Júri fora contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, uma vez que não houve comprovação de que o réu agiu com dolo de ceifar a vida da vítima, quando sua conduta se configurou na excludente da legítima defesa.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada de acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio simples contra a vítima
Fernado Carlos da Silva
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial e Auto de Necropsia (id.16382817-pág.25) onde atestou que a vítima F
ERNADO CARLOS DA SILVA
veio a óbito em decorrência de anemia aguda, em virtude de golpes na região cervical.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante
JÂNIO SALGADO DA SILVA
, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
PAULO HENRIQUE BRASIL, no qual
declarou
: (id.

16383059-16383062).

“QUE a vítima NENA não empurrou o Seu Jânio, não deu um tapa ou soco no Seu Jânio, não puxou faca para o réu; Que viu quando a vítima deus as costas para o réu e foi esfaqueada com um terçado de aproximadamente 80 cm, que o réu tirou o terçado da bainha; que só andava armado, que a primeira terçadada foi no pescoço, ele enfiou, a vítima ainda ficou em pé, que a segunda terçadada não pegou, que a vítima caiu na porta da casa da testemunha, que o socorreu; a testemunha foi para cima do réu, mas recuou porque ele estava armado com um terçado, que perguntou ao réu porque havia feito aquilo com o rapaz e o réu respondeu que não tinha sido ele, dizendo que a vítima tinha caído e batido a cabeça, mesmo a testemunha tendo visto a ação; que a vítima foi atingida com uma terçadada no pescoço, que a segunda terçadada não atingiu a vítima, que saiu muito sangue; que a vítima não conseguia mais falar, tendo se urinado após o golpe, que saia jato de sangue da garganta da vítima (...)”

A testemunha DPC
VICTOR COHEN MOTA NEMER
narrou (id.
16383063/65)

“QUE recebeu uma ligação dizendo que havia ocorrido a morte de um cidadão NA Comunidade das Colheiras; QUE a pessoa que lhe relatou o homicídio afirmou que o autor estava as proximidades e solicitava a presença do depoente ao local, como na época era investigador e era 4hs da manhã em Soure, era muito distante do local onde se encontrava o depoente, e havia uma dificuldade de deslocamento por embarcação; QUE a polícia civil não possui um barco a disposição para deslocamento; QUE em razão dessa dificuldade se deslocou apenas de manhã até o local; QUE ao chegar no local foi recebido pelo morador da comunidade chamado PAULO e ele narrou ao depoente quem teria sido o autor do homicídio que era o Jânio; QUE foram até a vítima, confirmando seu óbito, em seguida procederam a diligência para encontrar o réu; QUE foram até a casa dele e a família tentou ocultar o delito, afirmando que não teria sido ele e que não morava na residência; QUE surgiu uma outra testemunha, que não se recorda de seu nome, no qual afirmou que teria sido o JÂNIO o autor das tercedadas na vítima; (..) QUE em diligência, o depoente encontrou um barco, vindo com duas pessoas que ao serem indagadas sobre onde tinham vindo, informaram que teriam levado o gado para se alimentar, ocasião que o depoente suspeitou que aquelas pessoas teriam levado o Jânio para se esconder na região de mata; QUE um deles resolveu confessar onde teriam levado o Jânio para fugir, era do outro lado do rio, não sendo localizado o réu; QUE retornaram para a comunidade onde ocorreu o delito, a família do réu já abalada, resolveu confessar que teria sido o Jânio o autor do delito e que ele teria fugido de lá, levaram a esposa do réu à delegacia para prestar depoimento e um vaqueiro da região; QUE foram ainda em outra propriedade, onde fora guardada uma arma de fogo, que possivelmente teria sido utilizada pelas pessoas que deram fuga ao acusado; QUE foi apreendida a arma; QUE foi removido o cadáver até Soure; QUE se recorda de um golpe na vítima na região jugular; QUE o advogado apareceu em delegacia afirmando que seu cliente gostaria de se entregar, uma vez que já havia um mandado de prisão em seu desfavor, vindo posteriormente o acusado a se entregar; QUE se recorda do réu JÂNIO, uma vez que em situação ocorrida anteriormente, o réu era

testemunha de uma subtração de gado, onde o PAULO era um dos suspeitos de ter participado dessa subtração, e coincidiu do depoente chegar na comunidade, e o Paulo juntamente com outro morador já apontar o Jânio como autor do homicídio, por isso que se recordou quem era o Jânio; QUE também tinha uma outra mulher lá no bar, onde ocorreu o crime afirmou também que teria sido o Jânio, ela estava próximo ao cadáver; QUE horas depois a família também resolver que teria sido o Jânio o autor do delito; QUE soube por populares que a motivação do crime seria uma dívida entre a vítima, no valor de R$ 250,00 com o seu Jânio; QUE começaram a beber e em um determinado momento tocaram nesse assunto, foi aí que ouve a desavença com relação a esse valor, foi quando Jânio desferiu o golpe fatal na vítima com o terçado; QUE chegaram no local do delito eram 9hs da manhã e saíram de lá por volta das 14hs ou mais; (...); QUE

a primeira pessoa que informou o Jânio o autor do delito foi a pessoa que ligou para o depoente de madrugada, mas não sabe dizer quem foi; QUE na comunidade das Cueiras, a família confirmou a autoria delitiva do réu; QUE foram várias pessoas que afirmaram que o Jânio foi o autor do homicídio; (...); QUE afirmaram ao depoente que do jeito que a vítima caiu lá ela ficou, lateralmente; QUE na época o depoente era investigador em Soure; QUE a comunidade de Cueira é conhecida como furto de gado, é uma região muito difícil.”

A informante
LUCIDALVA MAURÍCIO FERREIRA
, esposa do réu. (id.
16383066)

“QUE estava em Cueira nesta data; QUE foram para lá por causa do futebol; QUE estavam de saída, quando falou para o Jânio para eles irem embora, quando o NENA pediu um cigarro e chamou para conversar com ele sobre um assunto que envolvia o irmão da vítima sobre roubo de gado, que teria ficado com raiva de Jânio por ele ter avisado o segurança; QUE o NENA falou para Jânio que seu irmão tinha medo dele, mas ele não, momento que ele deu um tapa em Jânio, no que ele se defendeu; QUE a depoente estava montada no cavalo quando isso ocorreu; QUE o tapa pegou no braço de Jânio, mas ele iria bater no seu rosto; QUE o Jânio deu um terçado no NENA, que pegou em seu pescoço; QUE o NENA caiu perto da casa, e o Jânio fora embora a pé e a depoente no cavalo; QUE foram para casa que tinham em Cueiro; QUE NENA que chamou o Jânio; QUE o Jânio não se lembra; (...)”

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por ausência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DA LEGÍTIMA DEFESA

A tese de legítima defesa, causa excludente de ilicitude, ocorre quando “quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (artigo 25, do CP).

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve moderação alguma nos meios utilizados pelo réu, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pelo ofendido
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

A defesa, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, demonstrar perante a sessão do Tribunal do Júri, que o réu teria sofrido injusta agressão da vítima para se defender
usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, o que não restou comprovado, diante das provas colhidas em sessão do júri.

Além disso, conforme os relatos prestados pela testemunha ocular
PAULO HENRIQUE BRASIL
, ouvida em sessão do Juri, que fora claro ao afirmar que “a vítima
quando virou as costas para o réu, foi quando recebeu o golpe com terçado, sendo atingida no pescoço”,
fato este corroborado pelas declarações da própria esposa do réu
, a senhora
LUCIDALVA MAURÍCIO FERREIRA.

O reverso do que pretende fazer crer por meio de suas razões, não restou delineado pela prova dos autos que o apelante tenha agido em legítima defesa.

Ainda, os elementos de convicção constantes do caderno processual permitem concluir que o animus que imbuía a conduta do agente era mesmo causar a morte da vítima ao atingi-la em seu pescoço, tendo esta lesão, posteriormente, ocasionado a morte da mesma, caracterizando o que dispõe o art.121, “caput” do Diploma Penal.

Nesta senda, a prova colhida encontra-se em perfeita consonância com a decisão ora objurgada, não permitindo a demonstração de que a conduta do apelante teria agido sobre a excludente da legítima defesa, simplesmente por não haver elemento de prova algum a balizar este pleito.

Ante o exposto, havendo material probatório suficiente para produzir juízo valorativo claro e seguro relativamente aos fatos narrados na denúncia, com a conclusão firme pelo júri de que o réu praticou o delito imputado, não há como decretar sua absolvição com fundamento na alegada legítima defesa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
JÂNIO SALGADO DA SILVA
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/09/2025